Tribunal: TJMT
Processo: 1046770-30.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046770-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.280.549/0001-87 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046770-30.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA GIA-ICMS. INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COMPETÊNCIA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL (CGSN) PARA ESTABELECER OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de Atrevidinha Calçados e Confecções Ltda., em ação anulatória, para declarar a inexigibilidade de crédito tributário decorrente de multa pela ausência de entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS), considerando-se a inaplicabilidade da exigência para empresas optantes pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência da entrega da GIA-ICMS, estabelecida pela legislação estadual, é válida para empresas optantes pelo Simples Nacional.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar nº 123/2006, que institui o regime tributário do Simples Nacional, estabelece, em seu artigo 26, § 4º, que as microempresas e empresas de pequeno porte ficam submetidas apenas às obrigações acessórias definidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), vedando-se a criação unilateral de obrigações por entes federados.

4.

A Resolução CGSN nº 94/2011, vigente à época dos fatos, não previa a entrega da GIA-ICMS como obrigação acessória, sendo suficientes as informações prestadas por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D).

5.

A imposição da entrega da GIA-ICMS, por meio de legislação estadual, extrapola os limites normativos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e contraria o modelo jurídico simplificado do Simples Nacional.

6.

A posterior dispensa da GIA-ICMS pelo Decreto nº 2.676/2014, que alterou o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS), bem como a revogação integral do artigo 441 do mesmo regulamento pelo Decreto nº 276/2023, corroboram a inexistência de legitimidade para a exigência da referida obrigação acessória no período em discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência da entrega da GIA-ICMS por empresas optantes do Simples Nacional, instituída por legislação estadual, é incompatível com a Lei Complementar nº 123/2006, que atribui ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) a competência exclusiva para disciplinar as obrigações acessórias dessas empresas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 123/2006, arts. 12 e 26, § 4º; Resolução CGSN nº 94/2011.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 0011203-71.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20.06.2023.

TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1006341-12.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046770-30.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de origem, proposta por
Atrevidinha Calçados e Confecções Ltda.
, julgou procedente o pedido, “para declarar a inexigibilidade do crédito tributário constituído pela notificação de lançamento n° 1034016/339/108/2014”.

O apelante argumenta, em resumo, que, a notificação de lançamento é válida, já que a normativa estadual vigente no período (2012) exigia a entrega da GIA-ICMS por empresas optantes do Simples Nacional. Defende, ainda, que, a multa é legítima e não caracteriza confisco, pois não excede os parâmetros legais, e que a boa-fé ou ausência de dolo não exime o contribuinte de cumprir obrigações acessórias.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o seu pedido inicial.

Contrarrazões, pelo não provimento do apelo (Id. 218777727).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito, ausente o interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (Id. 232070186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046770-30.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de origem, proposta por
Atrevidinha Calçados e Confecções Ltda.
, julgou procedente o pedido, “para declarar a inexigibilidade do crédito tributário constituído pela notificação de lançamento n° 1034016/339/108/2014”.

Depreende-se que, a apelada, por meio da ação de origem, pretendeu fosse declarada a “inexigibilidade da obrigação acessória da entrega da GIA, em razão da requerente ser signatária do SIMPLES, conforme entendimento exposto no parecer exarado no Processo de Consulta 074/2017 – GILT/SUNOR SEFAZ/MT; e, consequentemente, que seja anulado o ato de lançamento da multa tributária NL 1034016/339/108/2014, em razão do flagrante violação aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva, além de estar devidamente demonstrado que a requerente entregou o PGDAS – SIMPLES e Sintegra corretamente anteriormente a qualquer notificação do Estado”.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, o que deu ensejo à interposição do presente apelo.

A questão central a ser analisada é verificar a obrigatoriedade da apresentação da GIA-ICMS pela empresa autora, que é optante do Simples Nacional, durante o período de março a setembro de 2012 e, sendo confirmada a obrigação, examinar se a multa imposta pelo descumprimento dessa obrigação acessória (não entrega da GIA-ICMS) caracteriza-se como confiscatória.

É certo que, a Lei Complementar nº 123/2006, que institui o regime tributário do Simples Nacional, disciplina a arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias das micro e pequenas empresas em todo o território nacional, no seu artigo 12, cria um regime unificado e simplificado de arrecadação, cujo objetivo é reduzir o ônus administrativo e as obrigações acessórias impostas às empresas optantes.

Ainda, o artigo 26, § 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, vigente à época, estabelecia que, “as microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2º deste artigo ficam
sujeitas
a outras
obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê Gestor
, com características nacionalmente uniformes,
vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do sistema
”.

Em razão disso, competia ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) estabelecer as obrigações acessórias aplicáveis às empresas optantes, de sorte que, a obrigatoriedade de entrega de documentos ou declarações específicas por essas empresas somente é válida se expressamente autorizada pelo CGSN, em conformidade com o modelo jurídico-tributário diferenciado do Simples Nacional. Assim, o referido comando normativo buscou evitar que os entes federativos ampliassem, unilateralmente, as obrigações acessórias em detrimento da simplificação pretendida pelo regime.

Logo, a exigência da GIA-ICMS, instituída pela legislação estadual, não encontra amparo na legislação complementar que rege o Simples Nacional, tampouco foi objeto de regulamentação pelo CGSN, já que a Resolução CGSN nº 94/2011, vigente à época dos fatos, não previa a obrigatoriedade de entrega da GIA-ICMS para optantes do Simples Nacional, conferindo suficiência às informações prestadas por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D).

Portanto, a inclusão da GIA-ICMS como obrigação acessória pelo Estado de Mato Grosso extrapola os limites da competência normativa estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006 e configura exigência indevida em face do regime simplificado.

A propósito, confira-se a orientação,
mutatis mutandis
, desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA APLICADA – ENTREGA DE DOCUMENTOS AO SINTEGRA – MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – DESNECESSIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 – ANULAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Complementar n. 123/2006 estabeleceu regras gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, ficou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.

2. No caso, a fazenda estadual não poderia exigir a entrega do arquivo do SINTEGRA (obrigação acessória) pelo contribuinte, em razão de que o mesmo já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 0011203-71.2017.8.11.0004, relator Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 20 de junho de 2023, publicado no DJE de 29 de junho de 2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — DESNECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar nº 123/06 estabeleceu normas gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto legal, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, restou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. Logo, não há subsistência na cobrança do tributo porquanto a Lei de regência, à época, não exigia a obrigação do contribuinte.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1006341-12.2018.8.11.0002, relator Marcio Aparecido Guedes, julgamento em 28 de junho de 2021, publicado no DJE de 7 de julho de 2021).

Ademais, a inexigibilidade da GIA-ICMS para optantes do Simples Nacional foi posteriormente reconhecida pelo próprio ente estadual por meio do Decreto nº 2.676/2014, que alterou o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS). Referido decreto dispensou expressamente as empresas optantes do Simples Nacional da entrega da GIA-ICMS, corroborando a tese de que a exigência anterior era inadequada e incompatível com a legislação federal. Não bastasse, o artigo 441 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS), que previa a existência da GIA-ICMS, foi inteiramente revogado pelo Decreto nº 276/2023.

Assim, embora o recorrente sustente que a dispensa não retroage, o reconhecimento da desnecessidade da GIA-ICMS às empresas optantes pelo Simples Nacional, e a posterior supressão total do regulamento, demonstra a ausência de legitimidade para exigir essa obrigação acessória em períodos anteriores à sua revogação, de sorte que o lançamento tributário se mostra indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, de resultado, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024